Tribunal: TJDFT
Processo: 0757054-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, por ausência de citação válida da requerida e não localização do bem, após diligências infrutíferas e ausência de manifestação eficaz do autor quanto à conversão do feito em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de localização do bem e a falta de indicação de endereço válido autorizam a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC; e (ii) se a pendência de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pesquisas de endereço impediria o julgamento e a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetivação da apreensão do bem é pressuposto para a continuidade da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
4. A não citação válida do devedor fiduciante e a ausência de apreensão do bem impedem o prosseguimento do feito, caracterizando ausência de pressuposto processual.
5. A inércia do autor, mesmo após intimação, em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação para execução, autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. A pendência de agravo de instrumento não suspende automaticamente o processo originário, salvo se concedido efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida e a não apreensão do bem na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, aliadas à inércia do credor quanto à conversão do feito em execução, autorizam a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A pendência de agravo de instrumento não impede o prosseguimento do processo, salvo se concedido efeito suspensivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705877-25.2025.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025; TJDFT, ApCiv 0713205-40.2024.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024; 0723599-09.2024.8.07.0003, Acórdão 2061426, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/10/2025; e TJDFT, ApCiv 0709555-61.2024.8.07.0010, Acórdão 2063604, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 29/10/2025.